Tribunal: CARF
Processo: 16682.906134/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906134/2012-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.797 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2007
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições
sociais, está inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo
contribuinte. Os fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma firma, por se tratar de serviço tomado depois de
encerrado o processo produtivo, não se subsume no conceito de insumo, e,
portanto, os gastos respectivos não ensejam creditamento.
As despesas de frete, inclusive no regime monofásico, somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às
transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda. Precedentes do STJ.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.783, de 14 de
fevereiro de 2022, prolatado no julgamento do processo 16682.906116/2012-12, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906134/2012-96
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo.
Ausente o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma de acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu a
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PER/DCOMP. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
A partir de 31/10/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
em razão da vigência do disposto no art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96.
PIS. COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS
COM INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE
DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS (produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador e de
higiene pessoal) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das citadas
contribuições, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com frete nas
operações de venda, quando for por ele suportadas na condição de vendedor, nos termos
do art. 3o, IX, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à matéria “aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS sobre fretes relativos à operação de venda de produtos sujeitos
ao regime monofásico”. Para comprovar o dissenso, colacionou processo paradigma.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade s/no, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da 1a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional postulando preliminarmente o seu não conhecimento e, no mérito, a sua
negativa de provimento.
É o relatório.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão
paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto
vencedor do redator designado.
1.
Admissibilidade
2.
Mérito
Divergência (ii) - possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes para transporte de
produtos acabados para formação de lotes
O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, assim definiu (negritei):
55. Conforme salientado acima, cm consonância com a literalidade
do inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei
n° 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofíns bens e serviços
utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de bens
e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas;
c) contratação de transportadoras.
59. Assim, conclui-se que, cm regra, somente são considerados
insumos bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o
processo de produção de bens ou de prestação de serviços,
excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a finalização
do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso
de bens c serviços que a legislação específica exige que a pessoa
jurídica utilize em suas atividades, a permissão de creditamento
pela aquisição de insumos estende-se aos itens exigidos para que o
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

bem produzido ou o serviço prestado possa ser disponibilizado para
venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou prestação.
Embora tenha afastado a aplicação das instruções normativas SRF 247,
de 2002, e 404, de 2004, ao interpretar o conceito de insumo com o norte
dos critérios da essencialidade e da relevância, o STJ vinculou-o ao
processo produtivo, que se encerra com a obtenção de um produto
acabado. Como corolário desse entendimento, os bens e serviços
consumidos depois do encerramento do processo produtivo não podem
ser considerados como insumos. Assim, entendo que descabe crédito de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos, mesmo em se tratando
de regime monofásico, e não se encaixa na hipótese de crédito de frete na
venda, relacionando-se a uma fase logística anterior à venda.
Reitero, neste ponto, a mudança do meu entendimento a respeito da
possibilidade de creditamento das contribuições sociais sobre o custo dos
fretes para transporte intercompany de produtos acabados com fulcro no
art. 3o, inc. IX, das Leis de Regência da Não Cumulatividade das
Contribuições Sociais. Meu entendimento anterior era no sentido de que
a caracterização da operação de venda prescindia da efetiva mudança de
titularidade do produto, pois o centro de custo “operações de venda”
contemplaria os fretes sobre produtos acabados. Porém, após minuciosa
pesquisa jurisprudencial, constatei que o STJ tem entendimento
dominante no sentido que as operações de venda não incluem os fretes
sobre os produtos acabados.
Segue um resumo da pesquisa jurisprudencial.
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
CPC/2015.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA

JURISPRUDENCIAL.
REQUISITO
DE
ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE
PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF". (AgInt no AREsp 1031163/RJ, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017,
DJe 29/06/2017)
2. A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de
divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a
inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula
284/STF.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

3. Agravo interno a que se nega provimento" (STJ, AgInt no
AREsp 1.198.768/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2018).
Por outro lado, por simples cotejo entre as razões do Recurso
Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a
tese recursal contida nos arts. 2o, II, da Lei 9.478/97; 146 do CTN e
48, §§ 11 e 12 da Lei 9.430/96, sequer implicitamente, foi
apreciada pelo Tribunal de origem, não obstante terem sido opostos
Embargos de Declaração, para tal fim.
Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o Recurso Especial, no ponto, incidindo o teor
da Súmula 211 do STJ ("inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciado pelo Tribunal a quo").
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede
seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
[.....omissis.....]
Assim, à mingua de prequestionamento, inviável a apreciação da
aludida tese recursal.
No mais, verifico que o entendimento do Tribunal de origem está
em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências
internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa,
por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda ou
revenda, à luz da legislação federal de regência.
Nesse sentido:
[.....omissis.....]
1. Fixada a premissa fática pelo acórdão recorrido de que "os custos
que a impetrante possui com combustíveis e lubrificantes não
possui relação direta com a atividade-fim exercida pela empresa,
que não guarda qualquer relação com a prestação de serviço de
transportes e tampouco envolve o transporte de mercadorias ao
destinatário final, mas constitui, em verdade, apenas despesa
operacional", não é possível a esta Corte infirmar tais premissas
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

para fins de concessão do crédito de PIS e COFINS na forma do
art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, nem mesmo sob
o conceito de insumos definido nos autos do REsp no 1.221.170,
representativo da controvérsia, tendo em vista que tal providência
demandaria incurso no substrato fático-probatório dos autos
inviável em sede de recurso especial em razão do óbice da Súmula
no 7 desta Corte.
2. Em casos que tais, esta Corte já definiu que as despesas de frete
somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda.
Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
por
não
estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira
Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
3. Agravo interno não provido" (STJ, AgInt no AgInt no REsp
1.763.878/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/03/2019).
[....omissis.....]
2. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas
pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se
reconhece o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
por
não
estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda.
[.....omissis.....]
3. O direito ao crédito decorre da utilização de insumo que esteja
vinculado ao desempenho da atividade empresarial. As despesas de
frete somente geram crédito quando relacionadas à operação de
venda e, ainda assim, desde que sejam suportadas pelo contribuinte
vendedor.
[.....omissis.....]
2. O frete devido em razão das operações de transportes de
produtos acabados entre estabelecimento da mesma empresa, por
não caracterizar uma operação de venda, não gera direito ao
creditamento.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

[.....omissis.....]
Destarte, estando o acórdão recorrido em sintonia com o
entendimento dominante desta Corte, aplica-se, ao caso, o
entendimento consolidado na Súmula 568 desta Corte, in verbis:
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Por fim, quanto ao suscitado dissenso jurisprudencial, incide o
óbice da Súmula 83/STJ, que dispõe: "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ,
conheço parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, nego-lhe
provimento.
Com esses fundamentos, voto por conhecer do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento,
para restabelecer a glosa dos créditos tomados sobre o valor dos fretes
pagos para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do
contribuinte, inclusive no regime monofásico.

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.797 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906134/2012-96

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma,
eventualmente, citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente Redatora

Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital